Tribunal: STF
Processo: AI 133262
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO QUE VISA
A SUA ADMISSAO - DECISÃO QUE LHE NEGA PROVIMENTO - IMPUGNAÇÃO DO
ATO DO MINISTRO-RELATOR - UTILIZAÇÃO DE RECURSO IMPROPRIO -PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO.
  O REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVE O CABIMENTO
DE AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO DO RELATOR QUE CAUSAR PREJUIZO
AO DIREITO DA PARTE (ART. 317). INOBSTANTE ALEGANDO ESSE PREJUIZO,
A PARTE INTERESSADA INTERPOS OUTRO RECURSO, DE TODO IMPROPRIO E
INCABIVEL.
 INAPLICAVEL AO CASO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS,
O QUAL, EMBORA SUBSISTENTE EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL
(RTJ-120/548), NÃO ATUA E NEM INCIDE NA HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO,
QUE SE CONFIGURA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO IMPERTINENTE EM LUGAR
DAQUELE EXPRESSAMENTE PREVISTO EM NORMA JURÍDICA PROPRIA.
 PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINA.